Tribunal: TJDFT
Processo: 0749991-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749991-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: M. C. G. D. M. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 214609114 do processo de referência) que, no cumprimento provisório de sentença no 0730912-95.2022.8.07.0001, proveniente da ação de obrigação de fazer ajuizada por M. C. G. D. M., representada por J. G. D. M. e S. G. D. M., em desfavor do ora agravante (processo 0723661-60.2021.8.07.0001), deferiu o pedido formulado pela agravada de conversão do cumprimento de sentença em definitivo, com a expedição dos alvarás de levantamento dos valores disponíveis nas contas judiciais relativos às astreintes cobradas pela demora no cumprimento da liminar, nos seguintes termos: 1. Trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido por M. C. G. D. M. contra BRADESCO SAUDE S/A. A requerente pede o pagamento de astreintes aplicadas no processo n. 0723661-60.2021.8.07.0001. 2. A apelação apresentada nos autos principais foi provida e a sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da requerente (acórdão n. 1640904 e 1701069). A tutela de urgência foi revogada. 3. Interposto Recurso especial e ARESP, houve parcial provimento para reestabelecer a condenação da requerida ao ressarcimento integral das despesas médicas da requerente (ID 210682601). 4. A requerente pede a conversão do presente cumprimento provisório de sentença para cumprimento definitivo, com a expedição dos respectivos alvarás dos valores já disponíveis nas contas judiciais (ID 210682598). 5. O requerido defende que houve exclusão das astreintes anteriormente aplicadas (ID 212895631). Pede a extinção do cumprimento provisório de sentença pela perda superveniente do objeto. 6. É o breve relato. 6. De fato, a sentença que julga improcedente o pedido tem o efeito automático de tornar sem efeito a decisão que concedeu a antecipação da tutela e fixou as astreintes. 7. Entretanto, no caso dos autos, a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência. 8. A tutela de urgência só perdeu seu efeito no momento do julgamento do recurso de apelação, quando foi revogada. Em regra, a revogação possui efeitos prospectivos (ex nunc) e não atinge os atos anteriores, ressalvado o trânsito em julgado que beneficia a parte, que torna inexigíveis as astreintes. 9. Em seguida, o Superior Tribunal de Justiça reformou parcialmente a decisão do Tribunal, reestabelecendo a obrigação de fazer. Consequentemente, são exequíveis as multas pelo descumprimento, pois a parte requerida foi sucumbente. 10. Ante o exposto, defiro o requerimento formulado pela requerente e promovo a conversão do presente cumprimento provisório de sentença em cumprimento definitivo. Anote-se. 11. Intimem-se. 12. Preclusa a decisão: 12.1. Expeça-se alvará eletrônico no valor de R$ 20.000,00, com acréscimos legais, depositado no ID 210717414, em favor da parte exequente, para fins de transferência à conta indicada no ID 210682598: Banco de Brasília, Agência 113, Conta Corrente 113.006.503-8, CPF/PIX 719.979.111-91, Titular JULIANNE DE MELO GUEDES. 12.2. Expeça-se alvará eletrônico no valor de R$ 4.000,00, com acréscimos legais, depositado no ID 210717414, em favor da advogada da parte exequente, para fins de transferência à conta indicada no ID 210682598: Banco Itaú, Agência 0542, Conta Corrente 73590-7, CPF/PIX 016.825.771-80, Titular JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA. 12.3. Em seguida, promova a juntada do saldo atualizado disponível nas contas judiciais (BANKJUS) e intimem-se as partes para se manifestar sobre a extinção do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Em razões recursais (Id 66536981), o executado/agravante faz breve histórico sobre os principais fatos processuais. Quanto à lide, esclarece envolver apólice empresarial do tipo Saúde Funcional, com acomodação em enfermaria, estipulada pela empresa Stefanini Consultoria e Assess S.A.. Informa que a apólice coletiva começou a viger em 1/3/2020. Diz ter sido a segurada diagnosticada com transtornos específicos do desenvolvimento/anomalia cromossômica não especificada e, por este motivo, recomendado tratamento com terapia multidisciplinar com fisioterapia (método Cuevas Medek, método RTA) e terapia ocupacional. Rememora ter a agravada pleiteado fosse a seguradora obrigada a reembolsar os valores despendidos com o tratamento, no montante de R$ 4.661,60 (quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), bem como a custear o tratamento conforme indicação médica. Narra ter a r. sentença confirmado a tutela de urgência, julgando procedentes os pedidos para condenar a agravante a reembolsar os tratamentos de Cuevas Medek Exercise – CME, Reequilíbrio Tóraco Abdominal – RTA e de terapia ocupacional realizados pela agravada, pretéritos ou supervenientes à propositura da demanda. Prossegue sustentando ser inexigível a multa cominatória postulada pela parte agravada. Afirma que o acórdão de minha Relatoria, proferido por esta e. 1a Turma Cível quando do julgamento de recurso de apelação nos autos principais (processo 0723661-60.2021.8.07.0001), reformou a sentença que julgara procedentes os pedidos iniciais e os julgou improcedentes. Diz que a reforma da sentença levou à revogação do provimento liminarmente deferido. Informa que o alegado descumprimento da tutela liminar fundamenta o cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela parte agravada. Ressalta que, no âmbito do agravo de instrumento n. 0727345-59.2022.8.07.0000, também de minha Relatoria, interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação do agravante ao cumprimento provisório de sentença no 0713840-95.2022.8.07.0001, ficou assentado que a reforma da sentença revogou a decisão antecipatória que fundamenta a cobrança das astreintes e tornou sem efeito o provimento liminar, fazendo com que as multas aplicadas perdessem eficácia. Noticia ter sido prejudicado o julgamento desse recurso em decorrência do julgamento da apelação interposta pelo ora agravante nos autos principais. Aduz haver três cumprimentos de sentença relativos ao mesmo processo de conhecimento (processo 0723661-60.2021.8.07.0001) para cobrança de multas por descumprimento da liminar em períodos diversos. Assim expõe: SUCESSIVAS MULTAS INEXIGÍVEIS 15. Embora o presente recurso decorra do cumprimento de sentença em referência, é fundamental contextualizar que a agravada postula, em outros três cumprimentos de sentença, o recebimento de astreintes por suposto descumprimento da mesmíssima medida liminar revogada à abordada nos autos. 16. No presente caso, a agravada postula o recebimento de R$ 20.000,00 por suposto descumprimento sob alegação de que a seguradora “reembolsou a despesa médica depois de decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do pedido” (id. 134020009). 17. No cumprimento de sentença de no 0713840-95.2022.8.07.0001, a agravante visa o recebimento de multa em razão de “reembolsos parciais feitos pela executada referentes às terapias feitas em 02/2022 e 03/2022” (id. 122169958 – Proc. Principal). 18. Já no cumprimento de sentença de no 0743206-82.2022.8.07.0001, a agravante postulou o recebimento de R$ 20.000,00 de astreintes por suposta “NEGATIVA AO PEDIDO DE RESSARCIMENTO SOLICITADO” (id. 142536859). 19. Finalmente, há também o cumprimento de sentença de no 0707118-45.2022.8.07.0001, no qual as astreintes, no valor de R$ 50.000,00, são pleiteadas sob a alegação de que o descumprimento seria “referente a cinco reembolsos parciais” (id. 117226941). 20. Nota-se que todas as multas pleiteadas se dão em decorrentes de suposto atraso ou negativa de reembolso. Isso porque a obrigação imposta liminarmente era a de autorização imediata, na via administrativa, dos reembolsos solicitados pela segurada. 21. Já a obrigação imposta pelo e. STJ após a revogação da r. liminar foi de reembolso posterior à apuração do quantum na fase liquidatória. Ou seja, obrigação que nem mesmo foi constituída. 22. Embora a seguradora, em todos os referidos feitos, tenha demonstrado a inexigibilidade da multa, o MM. Juízo a quo, no caminho da r. decisão agravada, entende que a r. decisão da c. Corte Superior representa o reestabelecimento da r. liminar, o que contradiz o teor de ambas as decisões judiciais. 23. A r. decisão agravada, embora adote caminho singelamente diferente, também incorre em erro. Isso porque aduz que “a revogação possui efeitos prospectivos (ex nunc) e não atinge os atos anteriores, ressalvado o trânsito em julgado que beneficia a parte, que torna inexigíveis as astreintes.”. A bem da verdade, em caminho oposto ao entendimento da r. decisão agravada, a revogação possui efeitos ex tunc e que torna sem efeitos a multa cominatória e, por conseguinte, resulta em sua inexigibilidade. 24. São diversas as multas postuladas pela agravada e que se referem à r. liminar revogada por esse e. TJDFT. Espera-se, por meio do presente agravo de instrumento, e dos demais que certamente surgirão em decorrência do entendimento do MM. Juízo a quo, que essa e. Turma Cível, nos termos do que já decidiu esse e. Tribunal, reconheça a inexigibilidade das astreintes, de modo a se restituir os valores à seguradora. Argumenta que, ao contrário do alegado pelo julgador primário, a revogação da liminar em sede de apelação teria efeitos ex tunc, atingindo os atos anteriores, o que tornaria inexigíveis as astreintes diante da reforma da sentença que julgara procedentes os pleitos iniciais e confirmara a tutela liminarmente deferida. Tece comentários sobre o requisito atinente ao perigo de dano, consubstanciado na possibilidade de a parte agravada levantar a quantia referente à multa aplicada. Diz estar configurada a probabilidade do direito, no provimento dado ao AResp n. 2520560/DF (2023/0398944-5) para apenas condenar o agravante a reembolsar integralmente as despesas médicas. Declara que nenhuma alteração houve quanto ao comando judicial que revogou a multa antes aplicada. Defende ser imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o cumprimento de sentença em referência em trâmite na 17a Vara Cível de Brasília seja suspenso até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento, “sem que o valor garantido pela seguradora seja levantado pela agravada”. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, confia a agravante em que o presente agravo de instrumento será provido para que seja reformada a r. decisão agravada e seja reconhecida a inexigibilidade das astreintes pleiteadas, impedindo que a seguradora arque com qualquer valor a título de multa cominatória. Preparo recolhido ao Id 66536990, pp. 1-2. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, surpreendentemente, o agravante, apesar de expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão liminar tutela recursal, não formulou ao final das razões recursais pedido certo e determinado para que ao recurso fosse concedido liminar efeito suspensivo. Ora, incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator tutela de urgência, conforme dispõe a regra posta no art. 299 do CPC e no art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito; da apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão; bem de formulação de pedidos específicos para delimitação do interesse recursal. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, da agravante. No caso, não tendo a parte recorrente formulado pedido certo e determinado expressando de forma clara e objetiva o provimento que liminarmente pretendia alcançar, nada lhe pode concedido pelo Poder Judiciário ao início do presente procedimento recursal. Isso porque, apesar da narrativa posta em razões recursais indicar haver interesse em ver assegurada a efetividade de futura decisão judicial, ao fim e ao cabo da explanação feita na mencionada peça vestibular, nenhuma pretensão específica de natureza cautelar veio formulada. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desse modo, inexistente a formulação de pedido certo e determinado de providência específica a ser deferida em caráter de urgência para garantir ou antecipar um direito que alegadamente estaria sendo violado ou em perigo de o ser, é de todo impossível ao Poder Judiciário conceder qualquer medida, mesmo porque inviável ao magistrado supor/cogitar/adivinhar o que entende a parte pertinente considerada a explanação fática e jurídica que constou de seu arrazoado. Não só. Em consulta aos autos de origem verifico que o agravante não informou ao juízo a quo ter interposto o presente agravo de instrumento, o que levou à lavratura de certidão atestando estar preclusa a decisão agravada e à determinação para que fossem expedidos, em favor da parte agravada, alvarás de levantamento dos valores relativos a multas depositados em conta judicial (Id 218936945). Os alvarás foram expedidos e as quantia levantadas, conforme comprovantes datados de 27/11/2024 (Ids 218988618 e 219009262). Assim, concretizado o risco noticiado em razões recursais de levantamento dos valores pela parte agravada, perderam sentido os argumentos aduzidos quanto à existência de possível prejuízo a ser evitado quanto a esse específico ponto, como perderia objeto eventual pedido específico de deferimento de tutela liminar recursal que, quanto ao tema, tivesse formulado a parte agravante. Posto isso, com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do presente recurso, o qual foi manejado sem pedido de liminar tutela recursal. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora